Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704806-45.2022.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA DESPACHO Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 38295640), que: a) rejeitou as preliminares e concedeu a segurança, para afastar a cobrança de DIFAL relativo às operações de vendas de mercadorias pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal APENAS entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças; b) suspendeu os efeitos da concessão da segurança com base na decisão do Desembargador Presidente no processo n. 0706978-14.2022.8.07.000; e c) facultou ao impetrante o depósito dos valores referentes à DIFAL devidos nas operações com mercadorias para consumidores finais não contribuintes do ICMS no Distrito Federal para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, com a ressalta de que a suspensão somente se efetivará com a comprovação do depósito do valor integral devido. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo sobrestamento do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar n. 190/2022 pelo Conselho Especial, o qual foi suscitado pela 6a Turma Cível no processo n. 07003479720228070018 (ID 38495166). De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo apelante, a oportunidade para que se manifeste sobre o requerimento de suspensão da tramitação do recurso formulado pela d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022 às 17:52:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora